Tribunal: TJDFT
Processo: 0725758-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. CONTRATO DE SEGURO. INCIDÊNCIA DO CDC. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DO PRÓPRIO PATRIMÔNIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pessoa jurídica que firma contrato de seguro visando à proteção de seu próprio patrimônio é considerada destinatária final dos serviços securitários, incidindo, assim, as normas do Código de Defesa do Consumidor.
2. No caso, a relação contratual estabelecida entre as partes e comprovada pelos documentos coligidos é, de fato, consumerista, visto que a atividade exercida pela corretora de seguro se enquadra na descrição do § 2o, do art. 3o do CDC, enquanto o segurado, por ser destinatário final do serviço prestado, é considerado consumidor, conforme dispõe o art. 2o do CDC. A análise da demanda sujeita-se, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.